Tribunal: STF
Processo: Rcl 69523
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Carlos José Correa dos Santos, contra suposto “ato administrativo”, exarado nos Autos de nº 1001222-36.2023.8.26.0048, que teria deixado de “conceder os benefícios da justiça gratuita ao postulante, o que causa nítido abuso de poder e impedimento ao cidadão de ter acesso à justiça”.
 
    2. O reclamante narra, em síntese, que ajuizou ação contra Telma das Dores de Almeida, a qual foi extinta, sem resolução do mérito. 

    3. Aduz que, após o desprovimento do seu apelo, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido em sede de juízo de admissibilidade, pelo previsto no enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
 
    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para  “determinar a devolução dos autos para julgamento”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. No caso em tela, alega-se que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de juízo de admissibilidade, teria afrontado à Constituição da República, ao impor óbice no trânsito do recurso especial, em função da aplicação do enunciado nº  284 da Súmula do STF. No ensejo, a partir de consulta ao site do TJSP, transcrevo a decisão (grifos no original):
 
“(...) II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Deixou o recorrente de indicar qualquer dispositivo de lei federal porventura violado.
Em face da deficiente fundamentação, impõe-se, neste aspecto, a aplicação da Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030, V, do CPC.
IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E. Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no AREsp 1599563/RJ, 3ªTurma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no AREsp 1875740/RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos EDcl no EAREsp 1632917/SP,Corte Especial, Relator Ministro João Otávio de Noronha, in DJE de11.03.2021 e AgInt no AREsp 1703448/RS, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in DJe de 11.02.2021).”

    9. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na CRFB ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado de súmula vinculante.
 
    10. Sem prejuízo do acima exposto, a medida revela variados óbices intransponíveis: 

    • o recurso inadmitido pela decisão reclamada é o Recurso Especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça;
    • O enunciado nº 284 da Súmula do STF não possui efeito vinculante e, a despeito de ter sido invocado como supedâneo para inadmissibilidade do recurso especial, não transfere ao STF a competência para apreciar a medida em relação à inadmissão de recurso dirigido a outro Tribunal Superior; e, ainda que o STF fosse destinatário do recurso, não se há  cogitar de teratologia na decisão;   
    • a reclamação inadvertidamente tenciona revolvimento de matéria fático-probatória, consubstanciada na revisão de suposto direito que o reclamante julga possuir, cuja análise exige juízo sobre o acordo homologado judicialmente entre o reclamante e a beneficiária.  

    11. E, para além disso, consultando os Autos de nº 1001222-36.2023.8.26.0048 junto ao TJSP, friso que ocorreu o trânsito em julgado da decisão reclamada, certificado em 25/05/2024. Logo, a reclamação é inadmissível pela restrição insculpida no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, in verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” 

    12. Consigno que aludida previsão legal encontra-se há muito sedimentada no enunciado nº 734 da Súmula do STF, a qual preleciona que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.           

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator